Tribunal: STF
Processo: ARE 1562627
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito Administrativo e outras matérias de Direito Público. Recurso Extraordinário com Agravo. Hanseníase. Segregação compulsória. Indenização. Danos morais. Prescrição quinquenal reconhecida pelo tribunal de origem. Falta de prequestionamento. Reexame de fatos e provas. Ofensa constitucional reflexa. Agravo não provido.



    I. Caso em exame



    1. Agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário no qual se impugnava acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 2ª Região, em que se manteve a sentença de reconhecimento da prescrição da pretensão de reparação de danos morais causados pela segregação familiar decorrente da política sanitária de internação compulsória de portadores de hanseníase entre as décadas de 1920 e 1980.



    2. A recorrente pleiteia o reconhecimento da imprescritibilidade da pretensão indenizatória e a condenação da União ao pagamento de indenização por danos morais, argumentando a ocorrência de graves violações a direitos humanos.



    II. Questão em discussão



    3. A questão em discussão consiste em saber se a pretensão de indenização por danos morais decorrentes da segregação compulsória por hanseníase é imprescritível ou se a matéria da prescrição é infraconstitucional e demanda reexame fático-probatório, configurando ofensa constitucional reflexa.



    III. Razões de decidir



    4. O prequestionamento é requisito indispensável para o conhecimento do recurso extraordinário, sendo inadmissível a invocação de dispositivos constitucionais não debatidos no acórdão recorrido, nos termos dos enunciados nº 282 e nº 356 da Súmula do STF.



    5. O Tribunal de origem, ao manter a sentença pela qual se reconheceu a prescrição da pretensão de reparação por danos morais, fundamentou sua decisão em pressupostos fático-probatórios dos autos e no Decreto nº 20.910, de 1932.



    6. Acolher as alegações da recorrente exigiria o reexame da legislação infraconstitucional. Assim, a suposta ofensa à Constituição da República, se ocorrente, seria reflexa, o que inviabiliza o prosseguimento do recurso extraordinário, conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    IV. Dispositivo 



    7. Agravo não provido.



    _________



    Dispositivos relevantes citados: CRFB, arts. 1º, inc. III; 3º, inc. IV; 4º, incs. II e VII; 5º, caput, incs. II, V, X, XXXV, XLI, XLII, §§ 2º e 3º; 37, § 6º; 227, caput; CPC; arts. 85, § 11, e 1.026, §§ 2º a 4º; Decreto nº 20.910, de 1932, arts. 1º e 9º.



    Jurisprudência relevante citada: ARE nº 1.349.148-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 11/04/2022; ARE nº 1.347.790-AgR/MG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 21/02/2022; ARE nº 1.268.960-AgR/RJ, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 11/11/2021; ARE nº 1.276.376-AgR/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 23/11/2020; ARE nº 1.266.939-AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/10/2020.



DECISÃO



    1. Trata-se de agravo contra decisão negativa de admissibilidade de recurso extraordinário interposto contra acórdão prolatado pelo Tribunal Regional Federal da 2ª Região, assim ementado:



    “PROCESSUL CIVIL. APELAÇÃO. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA DE PORTADORES DE HANSENÍASE. PRESCRIÇÃO. ART. 1º DO DECRETO Nº 20.910/1932. RECURSO DESPROVIDO. 



    1. Trata-se de apelação interposta por RITA RODRIGUES PEREIRA, da sentença da 5ª Vara Federal Cível de Vitória, que julgou extinta a presente ação em razão da prescrição, com base no art. 1º do Decreto-Lei nº 20.910/1932. 



    2. Na origem, a apelante ajuizou a ação indenizatória em face da UNIÃO em que pretendia sua condenação ao pagamento de indenização por danos morais relativos ao afastamento do convívio com os seus genitores durante em toda a sua infância em razão regime de segregação compulsória imposto pelas políticas de saúde adotadas à época. 



    3. A prescrição da dívida passiva e qualquer direito ou ação contra a Fazenda, seja federal, estadual ou municipal, é regulada pelo Decreto n. 20.910/1932, cujo art. 1º estabelece o prazo prescricional de 5 (cinco) anos, contados da data do ato ou fato do qual se originarem. 



    4. Se houver interrupção do prazo prescricional, ele recomeça a correr pela metade, mas não fica reduzido aquém de 5 (cinco) anos, embora o titular do direito a interrompa durante a primeira metade do prazo (art. 9º do referido decreto c/c súmula 383 do STF). 



    5. Entretanto, nas ações em que pleiteia indenização por danos morais em decorrência da separação compulsória de filhos e seus genitores portadores de hanseníase, o prazo prescricional começa a contar quando a autora atingir a maioridade. 



    6. No caso a autora atingiu a maioridade em 1977 e ajuizou a presenta ação em 2024, razão pela qual incide prescrição. Precedentes: STJ, AgInt no REsp 1914041 / RS, Min rel. Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 16/11/2021; TRF2, Apelação Cível, 5001198-55.2022.4.02.5001, Des. Rel. Aluisio Gonçalves de Castro Mendes, 5a. Turma Especializada, julgado em 01/06/2022. 



    7. Recurso desprovido.” (e-doc. 20; grifos nossos). 



    2. No recurso extraordinário, interposto com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, a recorrente aponta como violados os arts. 1º, inc. III, 3º inc. IV, 4º, incs. II e VII, 5º, caput e incs. II, V, X, XXXV, XLI, XLII e §§ 2º e 3º, 37, § 6º e 227, caput, da Constituição da República, sob o argumento da “imprescritibilidade das graves violações de Direitos Humanos decorrentes de política de saúde pública adotada pelo Estado, que resultaram em compulsório abandono afetivo dos filhos de portadores de hanseníase”.



    2.1. Alega que a ofensa ao princípio da dignidade humana “o justifica o afastamento dos efeitos prejudiciais do tempo sobre a inércia da parte vulnerabilizada pelas circunstâncias do evento danoso”. Ao final, requer o provimento do recurso para, reformando o acórdão recorrido, “afastar o reconhecimento da prescrição, permitindo que sejam integralmente acolhidos os pedidos reparatórios formulados na petição inicial” (e-doc. 22). 



    3. A recorrida apresentou contrarrazões (e-doc. 23). 



    4. O recurso não foi admitido (e-doc. 25), seguindo-se a interposição do presente agravo, no qual impugnado o fundamento da decisão agravada (e-doc. 28).



    É o relatório.



    Decido.



    5. De início, observo que os arts. 3º inc. IV, 4º, incs. II e VII, 5º, incs. II, XXXV, XLI, XLII e §§ 2º e 3º, e 227, caput da CRFB não foram prequestionados no acórdão recorrido. Alguns deles não foram sequer suscitados na apelação. Ademais, ausente a oposição de embargos de declaração por parte da recorrente com a finalidade de buscar a manifestação do Colegiado de origem sobre essas matérias. Incidem, no ponto, os enunciados nº 282 e nº 356 da Súmula do STF, conforme as ementas dos precedentes abaixo:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356/STF. NECESSIDADE DE REAPRECIAÇÃO DE FATOS. SÚMULA 279/STF.



     1. A alegada ofensa à Constituição não foi apreciada pelo acórdão impugnado. Tampouco foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão. Portanto, o recurso extraordinário carece de prequestionamento (Súmulas 282 e 356/STF). 



    2. Para firmar entendimento diverso do acórdão recorrido quanto aos pontos aduzidos pela parte recorrente, seria indispensável o reexame do acervo probatório constante dos autos. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência do enunciado da Súmula 279/STF. Precedente. 



    3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (arts. 17 e 18, Lei nº 7.347/1985). 



    4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.”



    (ARE nº 1.349.148-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 11/04/2022, p. 25/04/2022; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREQUESTIONAMENTO. NÃO OCORRÊNCIA. INADMISSIBILIDADE DO PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282/STF E 356/STF. ADMINISTRATIVO. LOTERIA. SERVIÇO PÚBLICO. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



     I - O Supremo Tribunal Federal não admite a tese do chamado prequestionamento implícito, sendo certo que, caso a questão constitucional não tenha sido apreciada pelo Tribunal a quo, é necessária e indispensável a oposição de embargos de declaração, os quais devem trazer a discussão da matéria a ser prequestionada, a fim de possibilitar ao Tribunal de origem a apreciação do ponto sob o ângulo constitucional. 



    II – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.



     III – Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (ARE nº 1.347.790-AgR/MG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 21/02/2022, p. 03/03/2022; grifos nossos).



    E. 282: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada.”



    E. 356: “O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento.” 



    6. Como se pode notar, o Tribunal de origem, com fundamento nos pressupostos fático-probatórios dos autos e no Decreto nº 20.910, de 1932, manteve a sentença em que foi reconhecida a prescrição da pretensão de reparação por danos morais. 



    7. Assim, para acolher as alegações da recorrente, seria necessário reexaminar a legislação infraconstitucional analisada pelo Colegiado a quo, de modo que a suposta ofensa à Constituição da República, se ocorrente, seria reflexa, a inviabilizar o prosseguimento do recurso extraordinário. Nesse sentido, são os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DECORRENTES DE INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA DE GENITOR PORTADOR DE HANSENÍASE. POLÍTICA PÚBLICA ADOTADA NAS DÉCADAS DE 1920 E 1980. DISCUSSÃO SOBRE OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. DECRETO 20.910/32. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL PERTINENTE E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279. PRECEDENTES. 1. É inadmissível recurso extraordinário quando para divergir da conclusão a que chegou o Tribunal de origem exija-se o reexame das provas dos autos (Súmula 279/STF) ou da legislação infraconstitucional pertinente (Decreto 20.910/32). 2. No caso, discute-se a prescrição do direito à reparação por danos morais decorrentes da internação compulsória que impediu a Recorrente do convívio de seu genitor, em virtude da política sanitária adotada entre as décadas de 1920 e 1980, sob a alegada violação de direitos humanos. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC, devendo ser observada a suspensão da exigibilidade por ser a parte beneficiária da justiça gratuita.”



    (ARE nº 1.268.960-AgR/RJ, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 11/11/2021, p. 26/11/2021; grifos nossos).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. HANSENIASE. POLÍTICA PÚBLICA DE INTERNAÇÃO. DANOS MORAIS. PRESCRIÇÃO. DECRETO FEDERAL 20.910/1932. COMPROVAÇÃO DA SEGREGAÇÃO COMPULSÓRIA. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. O recurso extraordinário não se presta à análise de matéria infraconstitucional, tampouco ao reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279 do STF). 2. Agravo interno não provido. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.”



    (ARE nº 1.276.376-AgR/RJ, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, j. 23/11/2020, p. 16/12/2020; grifos nossos).  



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PORTADOR DE HANSENÍASE. INTERNAÇÃO. SEGREGAÇÃO COMPULSÓRIA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. PRESCRIÇÃO. DECRETO 20.910/32. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL. 1. A matéria controvertida depende da análise da legislação infraconstitucional pertinente e do conjunto fático-probatório, o que afasta o cabimento do recurso extraordinário. 2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento.”



    (ARE nº 1.266.939-AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/10/2020, p. 27/10/2020; grifos nossos).



     



    8. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.



    9. Ante o exposto, nego provimento ao agravo no recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Havendo prévia condenação em honorários advocatícios, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, na forma do art. 85, § 11, do CPC, observados os limites dos §§ 2º e 3º do mencionado dispositivo legal.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de outubro de 2025.



    Ministro ANDRÉ MENDONÇA



    Relator